Tribunal: CARF
Processo: 10935.722224/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722224/2015-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.915 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da pr a
paradigma em que, enf te o tenha sido
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheciam do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 7996 a 8014), interposto pelo Contribuinte,
em 1 de julho de 2020, em face do Acórdão no 3301-006.704 (e-fls. 7928 a 7957), de 21 de
agosto de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722224/2015-73
Fl. 8106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.722224/2015-73

A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OP

RIOS (IOF)
A -

CORRESPONDENT UO FINANCEIRO.
Os aportes de recursos financeiros entre pesso s ligadas sem prazo e

financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da
forma contrato, cuja base d

prefixado.
RA
a zero na apur

e economia mista que te
eta, interme lica

t. 7o, §§ 15 e 16 do Decreto
3.603/2007.

VEL. POSSIBILIDADE.
O
ambos do papel de sujeito
dito tribut o.
O Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 7973 a 7977), em 10
de fevereiro de 2020. O Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF,
por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 7981 a 7984), de 1 de abril de
2020, rejeitou os embargos.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial 3a
Seção de Julgamento/3a Câmara (e-fls. 8044 a 8053), de 3 de agosto de 2020, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Diante dessa deliberação o Contribuinte apresentou Agravo (e-fls. 8064 a 8073),
em 13 de agosto de 2020.
Diante do Agravo, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio
do Despacho da CSRF/3a Turma (e-fls. 8081 a 8092), de 3 de setembro de 2020, deu seguimento
ao recurso quanto à matéria “não incidência do IOF sobre o simples adiantamento de recursos a
parte relacionada”.
Fl. 8107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.722224/2015-73

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 8094 a 8103), em 21 de
setembro de 2020, em que pede o não conhecimento do recurso, caso contrário, que seja negado
o provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
Na análise dos autos entende-se que o Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte não deve ser conhecido, tendo em vista a falta de divergência jurisprudencial entre
o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas.
Com a devida vênia ao Despacho em Agravo, irretocável o Despacho de Exame
de Admissibilidade de Recurso Especial que muito bem pontuou o não conhecimento do recurso,
da seguinte forma:
No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 7.996 a 8.01
o da legisla o tr ria
referente
parte relac o de ativos a ser entregue
futuramente.
o 3402-005.259 e 3402-
002.987.
(...)

divergentemente, requerida no § 1o do art. 67 do RI-CARF
lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, o recorrente
omitiu-se em -la, como se o pressuposto de admissibilidade constante
do § 1o do art. 67 do RI-CARF simplesmente n
Este examinador, a extrair do arrazoado re
divergent
nstrando,
sponte sua, o demonstrou.
(...)
Na continuação, demonstrar-se-á que esse não é o único óbice a impedir a
subida dos autos à CSRF.
(...)

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o d
Fl. 8108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.722224/2015-73

divergente da mesma norma aplicada a fatos igua

e

Interpretado o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, o voto condutor

realizadas entre pessoas
- os",
fazendo
p
e o
diferenci

pa
regulado pelo direito privado, percebe-se que ele apenas se concretiza
com a entrega da coisa, devendo ser de valor previamente estabelecido e
q
di

formal de "conta
corre
ora se cuida,

recursos financeiros es
.
Concluiu q
a no direito civil,
mas s
si

o
o de julgamen
-
zado pela entrega de um
coisa de mesm

o IOF porque, em algumas

pagamento se deu em

estava vincul
e a devolu

Para decidir a lide, a decis -
registradas na conta 1.1.3.25.020 (empr terceiros), que, segundo o
contribuinte, “...
conta co
istros de
adiantamento ”
Fl. 8109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.722224/2015-73

os seguintes aspectos:
a) Trata-se de planilhas que discrimina

b) As notas fisc
faturamento ou simples remessa;
t
ocorreu a div
o
em nada correspondem com os valores das notas fiscais;
que subsidiem o argumento da Recorrida de
que os recursos financeiros concedidos para terceiros se referem a
adiantamento para compras de mercadorias.
Concluiu que, “...
. . . . s) representam registro
. a

”
-se sobr conta
1.1.6.40.025 — Adiantamentos a Fornecedores partes ligadas
-
e desses contrat a destacou
os seguintes aspectos:
f)
ANT
g)
RS 500 mil e onforme especificado em cada contrato;
h) a Recorrida juntou um volume imenso de notas fiscais totalmente
imprestáveis para a prova de seus argumentos, na medida em que:
i. da amostragem selecionada, nenhuma delas foi utilizada para
abater edido;
ii. nenhuma delas possui CFOP de simples remessa ou de simples
faturamento e;
iii. fiscalizado.

financeiros concedidos dev ferencialmente mediante
ionados a atividade da Recorrente,
sem que haja prova no
estabelecendo o valor das mercadorias;
Concluiu que n adiantam
os.
- ementado:

U VALORES
MOBILI – IOF
Fl. 8110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.722224/2015-73

OPE
DE VALORES. I
A Lei 9.779. em seu art. 13. definiu como fato gerador do
que figu
financeira,
financeiros. Assim, o simples adiantamento de recursos a parte
relacionada, como pagamento para a aqui entregue
futuramente, ncia do IOF.
ado.

e IOF,
po iment

§3o, inciso III
do Decreto no 6.306, de Purchase and Sale
Agreement, celebrado entre o recorrente e Fib
status
compre e venda, nos exatos termos dos artigos 481 e s
Destacou os pontos que formaram sua co
a) o adiantamento de recursos financeiros por parte do contribuinte em
favor da empresa Fibria do
que fora est n si considerado,
como seria no caso de um con
b) o importe financeiro entregue em favor da empresa Fibria
em o Projeto
Losango;
ob empresa Fibria em devolver recursos
financeiros no mesmo valor do adiantamento efetuado pelo contribuinte;
d) a obrigação da Fibria era a de entrega de cotas de duas sociedades
(Newcol e Newco2), proprietárias dos ativos que constituem o Projeto
Losango;
va de devolver
antecipadamente os rec

f) dico perpetrado foi por
rrida da part ue a
empresa Fibria Newco I e Newco2.
Arrematou:
27. Assim, resta claro que onfigura
conseguinte, a
IOF indevidamente exigi
acertadamente exonerado pela DRJ.
n° 3402-002.987 recebeu a seguinte
Assu s ou
relativas – IOF
Fl. 8111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.722224/2015-73

-

NCIA.
A Lei 9.779, em seu art. 13, definiu como fato gerador do IOF a em que
figure como fornecedora do

Assim, o simples adiantamento de recurso

enc

de julgamento d
ue - (venda
antecipada de gado bovino ou
- em – a partir da
an o
dos

contribuinte recorrido:
vi
22401.00001 e n.22401.00002 corresponde

f o se sujeitando, portant
IOF, imposto federal que incide sobre o
correspondente 2o e 3o
que o valor
con gu

ivil).
Cotejando os ares -
simi

- s substan

se pod Purchase
and Sale Agreement o 3402-005.259) e do contrato de venda
antecipad o
3402-002.987) como sendo de –
– - (qualquer
que ela seja, na medida em que -la)
divergente da
Diver
Do exposto, verificando-se que não há efetiva divergência jurisprudencial, diante
de quadro fático e probatório diverso, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Fl. 8112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.915 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.722224/2015-73

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 8113
DF CARF MF
Documento nato-digital